Tribunal: TJMT
Processo: 1002698-90.2024.8.11.9005
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002698-90.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBERT RODRIGUES DE SA - CPF: 048.178.251-62 (IMPETRANTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS EM RAZÃO DE IRDR. AFRONTA À COISA JULGADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por Robert Rodrigues de Sá contra decisão do Juizado Especial da Fazenda Pública que determinou a suspensão dos atos executórios do processo nº 1027002-39.2023.8.11.0001 até o julgamento do IRDR Tema nº 8. O impetrante sustenta que a decisão impugnada viola a autoridade da coisa julgada, pois o título executivo judicial já transitou em julgado. Liminar concedida para suspender os efeitos da decisão impugnada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a suspensão dos atos executórios, determinada com fundamento na pendência de julgamento do IRDR Tema nº 8, afronta a coisa julgada e o direito adquirido do impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada assegura a imutabilidade e a eficácia das decisões judiciais transitadas em julgado, conforme o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e o art. 502 do Código de Processo Civil, impedindo sua revisão por meio de novos entendimentos jurídicos.

O IRDR possui efeitos prospectivos, aplicáveis apenas a demandas em curso, sem o poder de afetar decisões já acobertadas pela coisa julgada, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A suspensão da execução de sentença transitada em julgado com base em IRDR pendente de julgamento viola a segurança jurídica e extrapola os limites da jurisdição, frustrando o direito adquirido do exequente.

O Tribunal de Justiça do Mato Grosso, em decisão proferida na Reclamação nº 1021296.44.2024.8.11.0000, não reconheceu a extensão dos efeitos do IRDR Tema nº 8 a processos de cumprimento de sentença, reforçando a impossibilidade da suspensão imposta ao impetrante.

A jurisprudência da Turma Recursal Cível confirma o entendimento de que decisões que suspendem execuções com base em reclamações ou recursos repetitivos pendentes de julgamento afrontam a coisa julgada e devem ser afastadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida para determinar o prosseguimento da execução no processo nº 1027002-39.2023.8.11.0001, afastando-se a suspensão imposta pela decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo
ROBERT RODRIGUES DE SA
, visando suspender a decisão que determinou a suspensão dos atos executórios até o julgamento do IRDR, Tema nº 8. O impetrante alega que a decisão viola a autoridade da coisa julgada, tendo em vista que a sentença já havia transitado em julgado. A liminar foi concedida para suspender os efeitos da decisão impugnada.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de Mandado de Segurança contra a decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública na ação nº 1027002-39.2023.8.11.0001, que, na fase de execução, determinou a suspensão dos atos executórios até o julgamento do IRDR, Tema nº 8, em face à decisão do Gabinete 1, da 2ª Turma Recursal do Sistema de Juizados Especiais do Estado do Mato Grosso, no bojo dos autos nº 1001289-16.2023.8.11.9005, com afetação ao caso.

O Impetrante defende o provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão, e, por consequência, determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença, uma vez que o título executivo judicial já foi constituído
mediante o trânsito em julgado, devendo ser respeitado o princípio constitucional do direito adquirido através da coisa julgada. Ao final pugna-se pela concessão do efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, para que seja imediatamente suspensa a decisão que paralisou o cumprimento de sentença, até o julgamento final do recurso.

Liminar concedida, conforme decisão de id nº 252071221
.

É o que merece registro.

Conforme anotado no relatório anterior, o presente “
mandamus
”, combate a decisão quedeterminou a suspensão da execução do processo nº 1027002-39.2023.8.11.0001, mesmo após o trânsito em julgado da decisão.

Pois bem.

A coisa julgada, instituto que assegura a estabilidade das decisões judiciais, encontra-se alicerçada no princípio da segurança jurídica, previsto no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, que dispõe: “
a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada
”.

Trata-se de garantia fundamental, que impede a revisão de decisões já estabilizadas pelo trânsito em julgado, de forma a garantir às partes envolvidas e à sociedade em geral a certeza e a imutabilidade das relações jurídicas reconhecidas pelo Poder Judiciário.

No presente caso, o título executivo judicial já transitou em julgado, conferindo ao impetrante o direito de execução que, em razão do princípio da coisa julgada, é inquestionável e não pode ser revisto ou suspenso com base em novas discussões jurídicas que venham a ser enfrentadas em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) ou em quaisquer outros procedimentos posteriores.

Sobre o tema, dispõe o art. 502 do Código de Processo Civil: “
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.
Logo, uma vez transitada em julgado a decisão que concedeu o direito executório, não há espaço para qualquer decisão que venha a suspender ou
restringir o cumprimento de sentença, em respeito ao princípio constitucional do direito adquirido e da coisa julgada.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que os efeitos de um IRDR têm caráter prospectivo, ou seja, aplicam-se somente às demandas em curso, sem o poder de afetar decisões já acobertadas pelo trânsito em julgado. Esse entendimento visa resguardar a segurança jurídica e a confiança dos jurisdicionados no sistema de justiça, impedindo a relativização da coisa julgada com base em novos entendimentos que não existiam ao tempo da decisão original.

Conforme se depreende dos autos, a decisão do Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, ao determinar a suspensão da execução em razão do IRDR Tema nº 8, ainda pendente de julgamento, afronta o direito adquirido do impetrante, violando, portanto, a coisa julgada.

A manutenção dessa decisão incorre em evidente ilegalidade, uma vez que extrapola os limites da jurisdição ao tentar reavaliar uma situação jurídica já definitivamente estabelecida.

No mais, conforme se vê da decisão de urgência proferida na Reclamação nº 1021296.44.2024.8.11.0000, do TJMT, inexiste indicação de alcance aos procedimentos de cumprimento de sentença.

Por fim, destaco que este tem sido o entendimento desta Turma Recursal em casos semelhantes:

MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. AUXÍLIO FARDAMENTO. DECISÃO QUE SUSPENDEU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM FUNDAMENTO EM RECLAMAÇÃO AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO. AFRONTA À COISA JULGADA E À SEGURANÇA JURÍDICA. EFEITOS PROSPECTIVOS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
A coisa julgada, como instituto fundamental de estabilidade das decisões judiciais, assegura a imutabilidade de decisões já transitadas em julgado, com base no princípio da segurança jurídica, previsto no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.Os efeitos de decisões proferidas em
recursos repetitivos ou reclamações não possuem o condão de modificar sentenças já acobertadas pela coisa julgada, garantindo-se o respeito ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito.A decisão que suspende a execução em tais circunstâncias viola o direito do exequente, extrapolando os limites da jurisdição e comprometendo a eficácia da coisa julgada.Segurança Concedida.

(N.U 1002242-43.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024)

Posto isso, conheço do Mandado de Segurança e no mérito
CONCEDO A SEGURANÇA
, nos termos da fundamentação supra, ratificando a liminar outrora deferida e determino o prosseguimento da execução no processo

nº

1027002-39.2023.8.11.0001
, afastando-se a suspensão imposta pela decisão impugnada, garantindo-se, assim, a plena eficácia da coisa julgada em favor do impetrante.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula n. 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei n. 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025